Tribunal: TJBA
Processo: 0503030-75.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503030-75.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: YARA LUCIA GOES LUNA

Advogado(s)
:
HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO registrado(a) civilmente como HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO

APELADO: INST DE CIRURG PLASTICA E REP DR ANIBAL RIBEIRO S\C LTD - ME e outros

Advogado(s)
:
GILMAR BRITO DOS SANTOS, MAGNO FELZEMBURGH, AYANA SANTOS SILVA, JULIANA VELOSO PINHEIRO DE MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO EM CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DECISÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DETERMINOU QUE AS APELADAS JUNTASSEM AOS AUTOS PRONTUÁRIO/RELATÓRIO MÉDICO DO PROCEDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS E PROVAS APRESENTADAS JUNTO COM A INICIAL. ERRO MÉDICO IDENTIFICADO. DANOS MATERIAIS. MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS VERBAS. FEITO JULGADO PROCEDENTE. INCIDÊNICA DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE OS APELADOS. SETENÇA REFORMADA À INTEGRALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em decorrência de erro médico ocorrido em cirurgia plástica de natureza estética, alegando-se violação à obrigação de resultado. A autora sustentou não ter recebido o prontuário médico essencial para a realização de perícia técnica, mesmo após decisão transitada em julgado no agravo de instrumento determinando sua juntada.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se sobre a responsabilidade dos réus pelo resultado insatisfatório da cirurgia, bem como a aplicação da inversão do ônus da prova, considerando-se a obrigação de resultado em procedimentos médicos estéticos e a ausência de cumprimento do dever probatório pelos réus.

III. Razões de decidir

A cirurgia plástica com finalidade estética configura obrigação de resultado, atraindo a inversão do ônus da prova em desfavor dos réus, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A ausência de apresentação do prontuário médico pela parte ré, elemento essencial para realização de perícia técnica, implica presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pela autora.

A jurisprudência do STJ reafirma a cumulação de danos morais e estéticos em casos de erro médico estético, aplicando-se critérios razoáveis e proporcionais para a fixação das indenizações.

Reconhecimento da responsabilidade dos réus pelos danos materiais, morais e estéticos experimentados pela autora, com arbitramento nos valores de R$ 21.290,00, R$ 30.000,00 e R$ 30.000,00, respectivamente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8050620-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
JÚLIA ALVES COSTA
e partes recorridas
CLÍNICA BELEZA E CIA LTDA e outros,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, Data registrada no sistema.

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator